Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738964-20.2021.8.07.0000 Agravante(s) Alessandro de Brito Wanderley de Souza, Hellen Campos de Sousa, Liliane Ferreira de Sousa Melo e Marcos Vinícius Campos de Sousa Agravado(s) Helaine Ferreira de Sousa e Ultrafer – Comercial de Ferros Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro de Brito Wanderley de Souza, Hellen Campos de Sousa, Liliane Ferreira de Sousa Melo e Marcos Vinícius Campos de Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 109344898 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com adjudicação compulsória, processo 0712048-34.2021.8.07.0004, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Helaine Ferreira de Sousa e de Ultrafer – Comercial de Ferros Ltda. - ME, indeferiu tutela cautelar consistente na indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula de n. 4.190 no 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal e determinou a suspensão dos trâmites processuais até o trânsito em julgado da ação de conhecimento autuada sob o n. 708172-42.2019.8.07.0004. Destaco o teor da decisão objurgada: Recebo a competência. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Cuida-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por ALESSANDRO DE BRITO WANDERLEY DE SOUZA e outros em face de HELAINE FERREIRA DE SOUSA e outra, em que os autores pretendem a concessão de Tutela de urgência para: a) tornar indisponível para venda o lote 760, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama-DF, devidamente registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 4.190 e b) impor obrigação de não fazer a Requerida HELAINE, consistente em fazer cessar os atos de construção de acessões e benfeitorias em andamento no imóvel. Em consulta ao sistema PJE, verifico que tramitam nesta Vara os processos 708172-42.2019 e 701132-38.2021, nos quais se discute a propriedade do mesmo imóvel objeto dos presentes autos. Nos autos do processo 708172-42.2019.8.07.0004 foi deferida tutela cautelar para registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel. Em pese a sentença naqueles autos ter revogado a tutela de urgência, a indisponibilidade continua registrada, tendo em vista a pendência de julgamento do recurso de apelação. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de Tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise do pleito após o trânsito em julgado daquela sentença. Determino a suspensão do trâmite da presente demanda até o trânsito em julgado da sentença proferida dos autos do processo no 0708172-42.2019.8.07.0004, tendo em vista que nele também se discute questão referente à propriedade do mesmo imóvel. Associem-se os presentes autos ao processo no 701132-38.2021, para decisão conjunta, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração (Id 109109560 do processo de referência) alegando omissão da decisão embargada quanto ao pedido referente à imposição de obrigação de não fazer à requerida Helaine, para deixar de construir acessões e benfeitorias no imóvel. A decisão de Id 109344898 acolheu parcialmente os embargos de declaração para incluir à decisão embargada o trecho referente à apreciação do pedido de tutela de urgência, in verbis: Petição de ID 109109560. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores, no qual se insurgem contra a decisão de ID 108246037, alegando a existência de omissão, por não haver manifestação sobre o pedido de Tutela de urgência para impor obrigação de não fazer a requerida Helaine, para cessar os atos de construção de acessões e benfeitorias em andamento no imóvel e, ainda, obscuridade quanto à redação da decisão que determinou a suspensão processual. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência, bem como, para sanar obscuridade quanto à suspensão processual deferida no bojo dessa ação. Breve relato. Tempestivos os presentes embargos, deles conheço. Assiste razão à parte autora quanto à omissão da decisão em relação ao pedido de Tutela de urgência para impor obrigação de não fazer à requerida Helaine, para cessar os atos de construção de acessões e benfeitorias em andamento no imóvel. Desse modo, a decisão de ID 108246037 deve ser modificada para que passe a integrá-la o seguinte trecho: “Quanto ao pedido de urgência consistente na imposição de obrigação de não fazer à requerida Helaine, para cessar os atos de construção de acessões e benfeitorias em andamento no imóvel INDEFIRO, por não vislumbrar a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o longo prazo já decorrido desde o falecimento do genitor das partes, sem que tenham tomado nenhuma providência para impedir construções e reformas no local. Ademais, o vídeo colacionado aos autos demonstra uma obra de manutenção do imóvel e a pessoa, não identificada, que grava o vídeo se refere a um terceiro como responsável pela obra, que não a requerida Helaine.” No tocante à questão da suspensão processual, não assiste razão à parte autora, tendo em vista que a decisão impugnada abordou claramente o motivo da suspensão dos autos para aguardar o trânsito em julgado em outra ação, por ambas tratarem da questão da propriedade do mesmo imóvel, para evitar a prática de atos desnecessários, em caso de modificação da sentença. Não há como este Juízo inferir que “tem-se como quase nula a possibilidade de reversão daquele decidido pelo órgão colegiado de 2a instância”, porque ainda pendente recurso sobre a demanda. Desse modo, os autos devem permanecer suspensos, nos termos da decisão impugnada. Pelo exposto, acolho em parte os embargos declaratórios, apenas para incluir à decisão embargada trecho referente à apreciação do pedido de Tutela de urgência, conforme acima. No mais, persiste a decisão, tal como proferida. (...) Irresignados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 31282211), afirmam presentes os requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Asseveram que o juízo de origem indeferiu a tutela cautelar de indisponibilidade do imóvel por já haver registro de indisponibilidade na matrícula do bem em razão do deferimento da tutela cautelar nos autos n. 708172-42.2019.8.08.0004. Ressaltam a revogação da referida liminar pela sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa (Id 24061802 do processo n. 708172-42.2019.8.08.0004). Noticiam ter sido desprovida a apelação interposta (Id 24061819 daqueles autos) por acórdão desta Relatoria (Id 30652919 daqueles autos), estando os embargos de declaração opostos pendentes de análise (Id 31001987 daqueles autos). Reiteram não mais estarem protegidos pela medida liminar indicada na decisão agravada. Destacam que prejuízo não terão as partes agravadas se concedida a liminar de indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, uma vez que o bem não será subtraído do patrimônio delas, mas somente tornado indisponível enquanto pender decisão judicial sobre a matéria. Narram que, em 25/3/1998, foi firmado instrumento particular de compromisso de compra e venda entre a empresa Ultrafer Comércio De Ferros Ltda e a Construtora Renascer, tendo por objeto o lote de terreno n. 760, da quadra 05, do Setor Leste Industrial, Gama, Brasília- DF (Id 107570000 do processo de referência), objeto da demanda. Em razão do inadimplemento contratual, foi ajuizada ação n. 2006.04.1.006898-6, em que as partes acordaram, conforme ata audiência de 19/3/2007, que o imóvel seria transferido para o nome da empresa compradora, Construtora Renascer (Id 24060652 dos autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004). Afirmam que o imóvel foi transferido para a agravada Helaine Ferreira de Sousa por meio de escritura pública de compra e venda, datada de 9/10/2007, posteriormente registrada na matrícula (no 4.190) do Cartório do 5o ofício do Registro de Imóveis do DF, em 29/10/2007, em negócio jurídico claramente simulado (Id 107570001 do processo de referência). Ressaltam que a própria agravada reconhece ter lavrado escritura pública de compra e venda de imóvel em seu nome sabendo que o bem era, em verdade, de seu genitor, tendo funcionado apenas como espécie de “laranja” (Id 107570005 do processo de referência). Dizem que, com a morte do genitor dos agravantes, o bem deveria ter sido partilhado entre todos os herdeiros, mas a referida agravada dele usufrui exclusivamente por conta do negócio jurídico simulado que a ela beneficiou. Bradam a existência do perigo de dano, já que existe placa com anúncio de venda no local, conforme fotografias acostadas aos autos (Id 107570008 do processo de referência). Pleiteiam o deferimento de tutela de urgência consubstanciada na obrigação de não fazer, já que a agravada está a construir no local, levantando acessões e benfeitorias não autorizadas, mesmo após ter confessado que o imóvel não é de sua propriedade. Reclamam pela retomada da marcha processual, porque não se conformam com a ordem de suspensão processual até o trânsito em julgado da ação n. 0708172-42.2019.8.07.0004. Sustentam que, apesar de as demandas tratarem de tema correlato (a propriedade do imóvel lote 760, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama-DF, registrado no 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o n. 4.190), tal circunstância não tem o condão de obstar o andamento de ação diversa proposta com partes, causa de pedir e pedido diversos. Ao final, requerem: o conhecimento do presente recurso, por ser cabível e tempestivo; b) seja dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão com o fim de: b.1.) DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de tornar indisponível o lote 706, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama-DF, devidamente registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 4.190, evitando, assim, a transferência do bem e o prejuízo ao resultado útil do pedido principal, garantindo-se, pois, a efetividade da prestação jurisdicional, e ainda, para impor obrigação de não fazer a AGRAVADA HELAINE, consistente em fazer cessar os atos de construção de acessões e benfeitorias em andamento no imóvel; b.2.) REVOGAR A SUSPENSÃO PROCESSUAL IMPOSTA, determinando-se o andamento regular do processo, com a citação dos réus nos autos de origem e a perfectibilização da angularização processual, além dos demais atos e diligências atinentes ao andamento normal do feito. Não foi recolhido o preparo, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade de justiça aos autores/agravantes na origem (Id 108246037 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade no ponto em que pretende revogar a determinação da suspensão da marcha processual do processo de referência. A decisão combatida determinou a suspensão do trâmite do processo n. 0712048-34.2021.8.07.0004 até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo n. 0708172-42.2019.8.07.0004, já que naqueles autos se discute questão atinente à propriedade do mesmo imóvel. Os agravantes se insurgem contra tal determinação afirmando que os réus ainda não foram citados na origem e que a ausência de citação poderia produzir inúmeros efeitos deletérios, como a prescrição ou decadência de seu direito. Sustentam que os autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004 se encontram em grau recursal e que foi negado provimento ao recurso de apelação em razão da ilegitimidade ativa. Aduzem que a matéria ali tratada se encontra pacificada nos tribunais superiores e inexiste a possibilidade de reforma do que ali restou decidido. Defendem que não há risco de prolação de decisões conflitantes, porque o processo ainda não se encontra em fase decisória, de modo que se deve proceder à citação, intimação, agendamento de audiência de conciliação, contestação e produção probatória. Sobre o cabimento do presente neste ponto, aduzem que o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada. Bradam que, caso não seja revertida a decisão que determinou a suspensão processual, não lhe restará nenhum outro recurso cabível, já que não lhe será possível impugnar a questão em preliminar de apelação justamente porque o processo se encontrará suspenso. Pois bem. O art. 1.015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que determine a suspensão do processo. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso no capítulo concernente à suspensão processual. Não se vislumbra situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado porque somente houve alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, o que, por si só, não implica urgência necessária para admissão do recurso manejado pelos autores. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, caberia aos agravantes sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação à pretensão de que seja revogada a determinação de suspensão do curso do processo. 2. Do pedido de indisponibilidade do imóvel. Tutela de urgência de natureza cautelar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Pela análise dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes ao deferimento do pedido de indisponibilidade do bem. Explico. Como visto, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência para tornar indisponível para venda o lote n. 760 da Quadra 5 do Setor Leste Industrial do Gama/DF, matriculado sob o n. 4.190 no 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo fundamento de que nos autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004 havia sido deferida a indisponibilidade pleiteada. Reconheceu que, mesmo revogada, na sentença proferida naqueles autos, a tutela de urgência, a indisponibilidade continuaria registrada em razão da pendência de julgamento do recurso de apelação. Em consulta ao andamento processual daqueles autos, verifico ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id 23997340 da Petição Cível n. 0706088-12.2021.8.07.0000), tendo sido igualmente desprovido o apelo em 13/11/2021 (Id 29695265 dos autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004), em ementa cuja redação se transcreve: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO FORMULADA POR PESSOA NÃO MAIS INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. IMÓVEL DITO OCULTADO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA DE QUE SE RETIROU A AUTORA. SÓCIA RETIRANTE QUE DÁ QUITAÇÃO PLENA E TOTAL À SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AOS SÓCIOS REMANESCENTES. OCULTAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, CAUSA LESÃO DIRETA E IMEDIATA À SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NÃO À AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO DE TERCEIROS. SENTENÇA TERMINATIVA EXARADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIADE RECONHECIDA DE A AUTORA TITULARIZAR DIREITO DE REPARAÇÃO POR ALEGADO DANO AO PATRIMÔNIO SOCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da demanda é aferida com base nas alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Basta, assim, a consideração dos argumentos aduzidos na inicial, uma vez que não compete ao magistrado na fase postulatória examinar em profundidade temas suscitados pela parte em preliminar como relativos às condições da ação, sejam atinentes ao interesse processual e/ou à legitimidade, ativa ou passiva. 2. Aduzindo a autora/apelante narrativa em que noticia ter se retirado da sociedade empresária firmando declaração de plena e integral quitação em favor da empresa e dos sócios remanescentes, manifesto que não ostenta posição jurídica que a legitime a questionar a ocultação de imóvel do patrimônio social, ainda que a alegada simulação de negócio jurídico tenha ocorrido ao tempo de sua retirada, uma vez que prejuízo direito e imediato haveria para a sociedade, pois, segundo afirma, teriam sido empregados recursos financeiros da empresa para aquisição do bem imóvel dito ocultado. 3. Caso concreto em que a autora, pessoa que não mais integra a sociedade, manifestamente não ostenta posição jurídica que a autorize a postular indenização por prejuízo ao patrimônio social, especialmente porque é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Não se enquadrando a hipótese concreta na regra de exceção, carece de legitimidade ativa a demandante para invocar proteção a direito de pessoa jurídica a que não integra como sócia nem administra. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1383698, 07081724220198070004, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, dessa forma, que, nos autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004, Adriana Ferreira Mota, ex-sócia da Construtora Renascer, buscava obter provimento judicial afirmativo da nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel relativamente ao qual postulam os agravantes tutela de urgência para registro de sua indisponibilidade no competente Cartório Imobiliário. Mas o mérito da lide em que postulado o reconhecimento de nulidade do negócio de compra e venda não chegou a ser analisado, visto que o processo instaurado não atendeu a requisitos básicos para sua regular constituição e processamento, ante a ilegitimidade ativa da parte autora. Ora, considerando os termos do art. 296 do CPC, segundo o qual “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”; bem como a situação processual verificada em análise dos autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004, pois inequívoco ter sido revogada a cautelar anteriormente deferida, uma vez que prolatada sentença terminativa (Id 24061802 daqueles autos); insubsistente se revelam os fundamentos expostos na decisão agravada. Ademais, irrelevante na atualidade o fato de os agravados ainda não terem se dirigido às repartições registrais para dar baixa na averbação de indisponibilidade que grava o imóvel em litígio, afinal, certo é que podem fazê-lo a qualquer tempo, visto que perdeu eficácia a decisão judicial que antes restringia o poder do proprietário de dispor do mencionado bem, seja para vendê-lo, seja para onerá-lo. Segundo o art. 301 do CPC, a “tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Os agravantes indicam como real proprietário do imóvel seu falecido pai, Isaurino Damasceno de Sousa, motivo pelo qual defendem deva ser objeto de partilha entre os herdeiros do falecido. Pois bem. Registrado esta em ata audiência lavrada em 19/3/2007, nos autos n. 2006.04.1.006898-6, terem as partes acordado que o imóvel seria transferido para a empresa Construtora Renascer (Id 24060652 dos autos n. 0708172-42.2019.8.07.0004). Sete meses depois, o imóvel foi transferido não para a empresa, mas para a agravada Helaine Ferreira de Sousa, por escritura pública de compra e venda datada de 9/10/2007. O negócio foi levado a registro imobiliário em 29/10/2007 (Id 107570001 do processo de referência). Apesar disso, declara a agravada pertencer o imóvel ao espólio de seu pai, Isaurino Damasceno de Sousa (Id 107570005 do processo de referência). Os eventos do modo como ocorreram conferem plausibilidade à alegação dos agravantes de que há vício na transferência de propriedade do imóvel litigioso à agravada Helaine, com o que razoável deferir o pedido para decretação de indisponibilidade do mencionado bem até solução integral da lide, pois risco de dano se verifica pelo fato de ter sido ele colocado à venda, como indica placa colocada no local com anúncio de venda (Id 107570008 do processo de referência). A decretação de indisponibilidade do imóvel em litígio serve a resguardar eventuais direitos dos agravantes e demais herdeiros até pronunciamento final de mérito quanto à validade, ou não, do negócio jurídico que transferiu seu domínio para a agravada. É de ser deferida, portanto, a tutela de urgência recursal para tornar indisponível o imóvel matriculado sob o n. 4.190 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote no. 706 da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama/DF), até integral solução da lide relativa à sua titularidade. 3. Do pedido de imposição de obrigação de não fazer Alegam os agravantes que a agravada Helaine está realizando obras no imóvel. Requerem o deferimento da tutela de urgência para impor à ré/agravada obrigação de não fazer. Querem impedi-la de ali realizar quaisquer obras, acessões ou benfeitorias. Dizem que as obras realizadas poderão ensejar direito a indenização, retenção e adjudicação em favor da agravada, o que é a eles (os agravantes) prejudicial. Pois bem, conquanto afirmem ter a própria agravada declarado estar construindo no lote, o documento juntado aos autos encerra declaração da agravada de que: “o meu pai construiu uma casa e reestruturou outra no lote que está em meu nome localizado na QI 5, Lote 760, Setor de Indústria, Gama-DF” (Id 107570006 do processo de referência). Assim, lastro há para certificar que obras tenham sido ali realizadas pelo proprietário falecido, o genitor das partes, não pela agravada, nem que esteja atualmente em andamento qualquer espécie de edificação. Outrossim, no vídeo acostado ao Id 107570007 dos autos de origem, uma mulher não identificada afirma “olha a situação com a qual estou convivendo, olha o que o seu irmão fez, ele quebrou tudo (...)”, o que desautoriza a assertiva de que a agravada seja responsável pela execução das obras mostradas no vídeo. Ausentes, portanto, elementos de informação aptos a demonstrar, de plano, a efetiva responsabilidade da agravada pela realização das anunciadas benfeitorias. Evidente que a matéria litigiosa demandará dos litigantes maior esforço probatório, porque prova documental pré-constituída não há que possa autorizar, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência pleiteada. Por conseguinte, a toda evidência, demonstrada não está a probabilidade do direito invocado. Inviável impor à parte recorrida a postulada obrigação de não fazer. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, com o que nesse ponto merece confirmação o provimento judicial atacado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, relativamente à obrigação de não fazer que pretendem os agravantes seja liminarmente imposta, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal requerida apenas para tornar indisponível o imóvel matriculado sob o n. 4.190 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote n. 706 da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama/DF), até a integral solução do processo para se definir acerca da titularidade do bem. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora